Tribunal: TJSP
Processo: 0010664-07.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010664-07.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante EVERSON DENIS DE OLIVEIRA DOMINGUES, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010664-07.2020.8.26.0482 -Voto no 44.155
2
VOTO No 44.155
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 0010664-07.2020.8.26.0482
AGRAVANTE: EVERSON DENIS DE DOMINGUES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE 2a VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS
EVERSON DENIS DE DOMINGUES interpôs o
presente recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO, contra decisão de fls.
59/60, proferida pelo MM. Juiz de Direito Da 2a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente/SP, Dr. Atis de Araujo
Oliveira, que indeferiu o pedido de livramento condicional, nos autos da
execução no 1019610-48.2020.8.26.0484.
A Defesa alega, em suma, a nulidade da decisão,
ante a inidoneidade de fundamentação, pois a apreciação judicial deve se
pautar por elementos concretos, verificados no decorrer do cumprimento da
sanção. Ressalta que a longevidade da reprimenda e a gravidade abstrata
dos delitos não podem ser invocados como óbice ao deferimento de direitos
prisionais.
Sustenta que o histórico prisional do agravante
revela que ele é merecedor da benesse perseguida, eis que já cumpriu mais
de 3/5 da pena privativa de liberdade, e não há nenhuma falta disciplinar
pendente de reabilitação. Além disso, o apenado apresenta boa conduta
carcerária (atestado comprobatório de comportamento carcerário), enfim,
nada há a obstar a benesse pleiteada.
Requer seja o presente recurso conhecido e
provido, para que seja reformada a decisão combatida, a fim de que seja
agraciado com o livramento condicional (fls. 01/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010664-07.2020.8.26.0482 -Voto no 44.155
3
Contraminutado o recurso (fls. 11/19), a decisão
recorrida foi mantida pelo MM. Juízo a quo (fls. 20).
A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer
de fls. 66/69, opinou pelo não provimento do agravo.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente, a preliminar de nulidade levantada
não merece guarida. Observo que a decisão judicial está norteada pelos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e não padece de qualquer
nulidade, já que adequadamente fundamentada, com apontamentos
seguros e específicos ao caso concreto.
No mérito, o presente recurso não comporta
provimento
Consta dos autos que o agravante cumpre pena
que totaliza vinte anos e treze dias reclusão, em razão da prática de vários
delitos de furtos, roubo qualificado, violação de domicílio e resistência, tendo
iniciado o desconto no dia 02 de junho de 2008, com término previsto para o
dia 14 de junho de 2028 (fls. 25/33). Foi atestado pelo Diretor do Presídio
que o comportamento carcerário do reeducando é bom (fls. 24).
Por decisão proferida no dia 07 de outubro de
2020, foi indeferido o pedido de livramento condicional formulado pelo ora
agravante, fundamentando o douto Magistrado na ausência do requisito
subjetivo (fls. 59/60).
Importa anotar que não há previsão legal para
que o sentenciado vivencie maior tempo no regime semiaberto, para
posteriormente ser agraciado com o livramento condicional.
Contudo, no caso específico dos autos, o boletim
informativo acostado a fls. 25/33 está a recomendar maior cautela no que
toca ao requisito subjetivo, pois o agravante cumpre pena por crime
praticado mediante violência e grave ameaça contra pessoa, além de vários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010664-07.2020.8.26.0482 -Voto no 44.155
4
outros furtos, possuindo onze condenações cadastradas no Sistema SIVEC,
conforme destacado pelo Magistrado “a quo”. Além disso, foi anteriormente
beneficiado com a progressão ao regime aberto, mas retornou ao cárcere
em razão do cometimento de novo delito.
In casu, entendo que a cautela manifestada pelo
Juízo se justifica, não se podendo esquecer que a Lei conferiu ao
Magistrado a liberdade em apreciar as peculiaridades em cada caso
concreto.
Por vezes, o atestado de bom comportamento
carcerário, não é suficiente para aferir a cessação ou a diminuição da
periculosidade do sentenciado que, pela gravidade do crime cometido, é
presumivelmente perigoso.
Insta referir que o livramento condicional tem por
finalidade o retorno do preso à vida da comunidade, de sorte que se impõe
a devida certeza quanto à sua noção de responsabilidade e autodisciplina.

Cabe ressaltar que a concessão prematura de
mencionada benesse a condenados que não estejam preparados para
retornar ao convívio social, certamente pode colocar em risco a segurança
da comunidade.
Assim, em sede de execução penal, o princípio
que rege é in dubio pro societate. E em caso de dúvida se o condenado
pode ou não obter o benefício- deve ser resolvido em favor da sociedade, a
qual não é obrigada a conviver na insegurança.
Nesse sentido,
“O requisito temporal, à toda evidência, não é o único
a ser considerado para a concessão de benefícios a
sentenciados, como ilustra o douto parecer ministerial,
cuja argumentação adoto na íntegra. Tampouco
suficiente atestado de conduta carcerária, a revelar
apenas a submissão do condenado à rígida disciplina
da prisão, mas inadequado para justificar possa
'vivenciar o regime semi-aberto, onde a vigilância é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010664-07.2020.8.26.0482 -Voto no 44.155
5
branda mas exige-se enorme autodisciplina' como
destacado na r. decisão agravada.” (TACRIM-SP

Ag. Execução n.o 1.397.777/5 - 7a Câmara
Rel.
Souza Nery julg. em 27.-5.2004).
Destarte, pela situação atual do agravante seria
prematuro já deferir-lhe a benesse postulada, evitando-se assim, que o seu
retorno ao convívio social possa colocar em risco a segurança da
comunidade.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
em execução interposto.
WALTER DA SILVA
RELATOR